Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-83.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-83.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADAO ROQUE FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 941.541.551-72 (APELANTE), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), ELVES RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 025.663.373-81 (APELANTE), EDENILDO LIMA CARDOSO - CPF: 851.337.523-34 (APELANTE), ARAGUAIA S.A. - CNPJ: 03.306.578/0070-90 (APELADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 037.542.851-81 (ADVOGADO), DOUGLAS GETTENS - CPF: 017.609.271-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS
– IMPROCEDÊNCIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PERDA DE LAVOURA –

HERBICIDA GLIFOSATO – INOVAÇÃO RECURSAL

–

IRREGULARIDADE DO RECEITUÁRIO AGRONÔMICO –

MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA
–
NÃO CONHECIMENTO
–
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
–
APLICAÇÃO INADEQUADA DO PRODUTO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda de lavoura de melancia, após aplicação de herbicida Glifosato indicado pela empresa apelada, reconhecendo culpa exclusiva dos consumidores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve inovação recursal quanto à alegação de irregularidade no preenchimento do receituário agronômico; (
ii
) se restou configurada falha na prestação de serviço pelos apelados; e (
iii
) se está presente o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos sofridos.

III. Razões de decidir

3.
Configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual a alegação de irregularidade no preenchimento do receituário agronômico quando tal matéria não foi suscitada na petição inicial, devendo as questões
ser
apresentadas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

4. Na petição inicial, os apelantes limitaram-se a alegar orientação inadequada quanto ao produto adquirido, sem questionar especificamente a validade ou regularidade do receituário agronômico como vício autônomo.

5. Somente em sede recursal os apelantes passaram a atacar a higidez do receituário, circunstância que configura manifesta inovação recursal e tentativa de supressão de instância.

6. As conversas via WhatsApp demonstram que foi orientado expressamente que o produto deveria ser utilizado em pré-plantio, antes do plantio da cultura.

7. Restou incontroverso que os apelantes aplicaram o herbicida sobre lavoura já estabelecida, em desacordo com as orientações fornecidas e com a bula do produto.

8. O agricultor, no exercício de sua atividade profissional, é responsável pelo manejo adequado da lavoura e pela correta utilização dos insumos agrícolas adquiridos.

9. Configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, qual seja, culpa exclusiva do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
:

Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto à alegação de irregularidade do receituário agronômico. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

Configura inovação recursal vedada a alegação de irregularidade no preenchimento do receituário agronômico quando tal matéria não foi suscitada na petição inicial, devendo ser apresentada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 2. Não se conhece de argumentos relativos à suposta irregularidade no preenchimento do receituário agronômico quando se trata de matéria nova, não suscitada na petição inicial e introduzida apenas em sede recursal. 3. Resta configurada a culpa exclusiva do consumidor quando o agricultor aplica herbicida sobre lavoura estabelecida, em desacordo com orientações técnicas expressas fornecidas pela empresa, com o receituário agronômico e com a bula do produto. 4. A orientação técnica prestada por fornecedora de insumos agrícolas possui natureza acessória e não vinculante, cabendo ao agricultor, no exercício de sua atividade profissional, a responsabilidade pelo manejo adequado da lavoura
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADÃO FERNANDES
DE ALMEIDA
,
ELVES RODRIGUES DE ARAÚJO
e
EDENILDO LIMA CARDOSO
em face da sentença proferida na ação de reparação de danos materiais e morais,
proposta
em face da empresa
ARAGUAIA S.A.
e do técnico agrícola
DOUGLAS GETTENS
,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo culpa exclusiva dos autores pela perda da lavoura de melancia.

Condenou

o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência

em

10% sobre o valor da causa atualizado
, s
uspensa a sua exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais
(
ID
.
209746109
)
, os apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao analisar o conjunto probatório
vez que
informaram reiteradamente, tanto por mensagens eletrônicas quanto pessoalmente, que se tratava de plantação de melancia já existente, conforme demonstram os áudios transcritos e juntados aos autos.

Alegam que o receituário agronômico foi preenchido de forma irregular, sem contato direto com os clientes, baseando-se apenas em informações desatualizadas do sistema interno da empresa.

Destacam que o corréu
DOUGLAS
admitiu em audiência que nunca conversou com os apelantes e que o produto Glifosato não possui registro para aplicação em melancia, seja em pré-plantio ou em lavoura estabelecida.

Ressaltam que o laudo técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo Marcos confirmou que o produto é inadequado para a cultura de melancia e que a análise laboratorial atestou a presença de resíduos de Glifosato nas plantas afetadas.

Sustentam que, na condição de agricultores leigos e hipossuficientes tecnicamente, confiaram na orientação profissional da empresa, não podendo ser responsabilizados pela indicação inadequada do produto.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade dos apelados e condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados constam do ID
.
216208001, nas quais defendem a manutenção integral da sentença.

Sustentam que a indicação do produto ocorreu conforme a solicitação do cliente, que pediu herbicida para eliminar capim, e que foi expressamente orientado de que o produto deveria ser aplicado em pré-plantio.

Alegam que o apelante, por conta própria e contrariando o receituário agronômico e a bula do produto, aplicou o herbicida após o plantio da cultura, assumindo os riscos decorrentes.

Apontam inovação recursal quanto à discussão sobre a validade do receituário agronômico, matéria não aventada na inicial.

Pugnam pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os apelantes, agricultores familiares dedicados ao cultivo de melancias destinadas ao fornecimento para escolas municipais e estaduais da região de Matupá/MT, ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais em face da empresa ARAGUAIA S.A. e do técnico agrícola DOUGLAS GETTENS.

Narra
ra
m que, em setembro de 2023, ao necessitarem de produto para eliminação de capim em meio à plantação de melancia, dirigiram-se à empresa apelada, ocasião em que, após
informarem
reiteradamente tratar-se de lavoura de melancia, receberam a indicação do herbicida Glifosato Nortox SL, com a garantia de que o produto atingiria apenas o capim, preservando a cultura principal.

Confiando na orientação técnica recebida e no receituário agronômico fornecido, procederam à aplicação do produto conforme as instruções dadas. Contudo, em menos de 24 horas, constataram a morte de aproximadamente 2.000 plantas, situação que se agravou nos dias subsequentes, resultando na perda total de cerca de 3.000 pés de melancia, representando mais de 50% da produção, com prejuízo estimado em R$ 479.250,00, além de gastos com análises laboratoriais no valor de R$ 2.500,40.

Apontam que o receituário agronômico foi preenchido de forma irregular, constando "pastagem" como cultura destinatária, quando na realidade se tratava de plantação de melancia, em flagrante descompasso com a informação prestada pelos apelantes.

O juízo de 1o grau
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os apelantes utilizaram o herbicida em desacordo com o receituário agronômico, que indicava aplicação em pré-plantio, configurando culpa exclusiva do consumidor.

Pois bem.

Preliminarmente – Da inovação recursal

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelos apelados em suas contrarrazões (ID 216208001), no sentido de que o recurso de apelação padece de inovação recursal, ao atacar a higidez e validade do receituário agronômico, matéria não suscitada na petição inicial.

Compulsando os autos, verific
a-se
que, na petição inicial (ID 148544646), os apelantes limitaram-se a alegar que receberam orientação inadequada quanto ao produto a ser utilizado, narrando que informaram reiteradamente tratar-se de cultura de melancia e que, mesmo assim, receberam a indicação do herbicida Glifosato, o qual
causou
a perda da lavoura.

Em nenhum momento da exordial os apelantes questionaram especificamente a validade ou a regularidade do receituário agronômico como vício autônomo capaz de gerar responsabilidade dos apelados. Não houve impugnação à forma de preenchimento do documento, tampouco alegação de que o receituário teria sido elaborado sem contato direto com os clientes ou em desconformidade com a realidade fática.

Somente em sede recursal, diante da sentença desfavorável, os apelantes passaram a atacar de forma incisiva a higidez do receituário, alegando que este teria sido preenchido de forma fraudulenta, constando
"pastagem"
como cultura destinatária, em desacordo com a realidade, e que o corréu D
OUGLAS
jamais
manteve
contato direto com os apelantes no momento da emissão do documento.

Entretanto, t
al conduta configura manifesta inovação recursal e tentativa de supressão de instância, vedadas pelo ordenamento processual.

Nesse sentido, as contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 216208001) apontam, com razão, que
"verifica-se do recurso apresentado evidente inovação recursal e tentativa de supressão de instância, pois os apelantes se valem dessa via para apresentar novas teses, passando a atacar a higidez e validade do receituário agronômico, matéria sequer discutida nos autos"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal, devendo as questões
ser
suscitadas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1936873 MG 2021/0213581-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

No caso vertente, a questão relativa à validade do receituário agronômico não se enquadra em nenhuma das exceções admitidas pela jurisprudência, não se tratando de matéria de ordem pública, tampouco de fato superveniente.

Ademais, a admissão de
ssa
tese em sede recursal implicaria flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto os apelados não tiveram oportunidade de se manifestar especificamente sobre a questão durante a instrução processual, nem de produzir provas voltadas a refutar tal alegação.

Assim,
acolho a preliminar

de inovação recursal, deixando de conhecer dos argumentos relativos à suposta irregularidade no preenchimento do receituário agronômico, por configurar matéria nova, não suscitada na petição inicial e introduzida apenas em sede recursal.

No mérito

Inicialmente,
de se registrar
que o juízo
a quo
acertadamente reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, os apelantes, agricultores familiares, adquiriram o herbicida como destinatários finais do produto, não o reintroduzindo na cadeia produtiva, mas utilizando-o diretamente em sua atividade agrícola de subsistência.

Ademais, a vulnerabilidade técnica dos apelantes, pessoas leigas em manejo de insumos agrícolas complexos, justifica plenamente a aplicação da teoria finalista mitigada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAMINHONEIRO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DO REQUERIDO
.

1. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Precedentes.

2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. Precedentes 2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
93.042/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017,
DJe
28/08/2017).

Nesse contexto, a responsabilidade da empresa apelada, como fornecedora de produtos e serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC), recaindo sobre o fornecedor o ônus probatório quanto a essas excludentes.

Todavia, a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tampouco autoriza o acolhimento de pretensão desprovida de substrato probatório consistente.

No caso vertente, embora reconhecida a relação consumerista, os apelados lograram êxito em comprovar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor.

A análise detida das conversas travadas via aplicativo WhatsApp, transcritas em ata notarial e acostadas aos autos, revela que o apelante
ELVES
solicitou produto específico para eliminação de capim,
conforme se verifica do áudio de
w
ha
t
sapp

"
e qual que você tem aí para a mata de
folha fina
, igual capim
"

essas coisa

assim, só para capim
,
ID. 338734898.

Conforme se extrai da transcrição juntada aos autos, a vendedora da empresa apelada orientou expressamente que o produto Glifosato deveria ser utilizado em pré-plantio, conforme se verifica do seguinte trecho:
"
Olha eu vou ter aqui o
Xeque Mate
, que o princípio ativo é o glifosato...
”

O receituário agronômico emitido pelo corréu Douglas
Gettens
, acostado ao ID
. 338733893
, indica expressamente que o produto Glifosato destina-se à aplicação em pastagem, constando advertência expressa de que o herbicida não deve atingir partes verdes de plantas úteis
, vejamos:

Tal documento, subscrito por profissional habilitado (técnico agrícola), constitui orientação técnica oficial que deveria ter sido observada pelos apelantes no momento da aplicação do produto.

Ademais, a bula do produto, de conhecimento público e acessível inclusive por meio de pesquisa na internet, esclarece de forma inequívoca que o Glifosato é herbicida não seletivo, ou seja, elimina qualquer tipo de vegetação com a qual entre em contato, razão pela qual jamais poderia ser aplicado sobre cultura já estabelecida.

Restou incontroverso nos autos que os apelantes aplicaram o herbicida Glifosato sobre a lavoura de melancia já plantada, em flagrante desacordo com as orientações fornecidas pela empresa apelada, com o receituário agronômico e com a bula do produto.

O depoimento do informante Anderson, funcionário da empresa apelada, corrobora que a orientação prestada foi no sentido de que o produto
solicitado
destinava
-se
somente para folha estreita e ao retirar o produto, assinou o receituário que prescrevia
que o produto deveria ser aplicado em pastagem.

Embora os apelantes aleguem que mencionaram tratar-se de plantio de melancia, tal circunstância não altera a conclusão de que a aplicação do produto ocorreu em momento inadequado, contrariando as orientações técnicas fornecidas.

Os apelantes, na qualidade de agricultores, ainda que em regime de agricultura familiar, exercem atividade profissional e, como tais, são responsáveis pelo manejo adequado de sua lavoura e pela correta utilização dos insumos agrícolas adquiridos.

A orientação técnica prestada pela empresa apelada, por meio de seus vendedores, possui natureza meramente acessória e não vinculante, cabendo ao agricultor a decisão final sobre a forma e o momento de aplicação dos produtos.

Nesse sentido, a sentença recorrida consignou, com acerto:

"Com efeito, o agricultor, ao aplicar um herbicida ou qualquer outro insumo, está a praticar sua atividade profissional, sendo, nessa qualidade, responsável por seus atos e pelos danos eventualmente daí advindos, não podendo atribuir a culpa pela má utilização do produto à empresa que lhe forneceu."

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo, assim decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE SEMENTES E INSUMOS. UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA INADEQUADO. PERDA DA SAFRA. (...) Muito embora tenha sido reconhecida a relação de consumo entre as partes, com a determinação de aplicação das regras do CDC, não houve a inversão do ônus da prova, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu suposto direito. O reconhecimento da responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre os danos suportados pelo apelante e a conduta da apelada no atendimento prestado por meio de seus funcionários. Muito embora haja orientação técnica por parte dos engenheiros agrônomos da requerida, tal orientação não é obrigatória e não há obrigação de resultado por parte da prestadora do serviço." (TJ-PR - APL: 00030750820178160074, Relator:
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, 8a Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2021)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ação de reparação de danos de responsabilidade por produtos. (...) Laudo técnico elaborado por perito judicial (engenheiro agrônomo) que atesta, de forma expressa, que o Receituário Agronômico emitido pela ré (Cooperativa) fora corretamente preenchido, em conformidade com os requisitos previstos no artigo 66 do Decreto no 4.074 de 2002; e que o autor (produtor), por sua vez, realizou a aplicação do produto - herbicida
Roundup
(glifosato) -, em manifesta contrariedade ao quanto indicado no referido receituário agronômico, o que teria desencadeado os danos no plantio. Inexistência de comprovação do propalado nexo de causalidade entre a conduta praticada pela requerida e os danos experimentados pelo requerente." (TJ-SP - Apelação Cível: 10037295420188260400, Relator: Issa Ahmed, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/11/2024)

Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima.

No caso vertente, os danos sofridos pelos apelantes não decorrem de falha na prestação do serviço pelos apelados, mas sim da aplicação inadequada do produto, em desacordo com as orientações técnicas fornecidas, com o receituário agronômico e com a bula do herbicida.

Nesse contexto, a
orientação prestada pela empresa apelada foi clara no sentido de que o produto deveria ser utilizado em pré-plantio. O receituário agronômico, subscrito por profissional habilitado, indicou expressamente a aplicação em pré-plantio de pastagem, com advertência de que o produto não deveria atingir partes verdes de plantas úteis.

Os apelantes, todavia, optaram por aplicar o herbicida sobre a lavoura de melancia já estabelecida, assumindo, por conta própria, os riscos decorrentes de tal conduta.

Desta feita
, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor, circunstância que afasta o dever de indenizar por parte dos apelados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026